Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600848-74.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
Órgão julgador: RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0600848-74.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600848-74.2020.6.16.0068
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600848-74.2020.6.16.0068,
que julgou procedente a representação eleitoral movida em face de Opinião Pesquisa E Assessoria
Ltda - Me / Instituto Opinião - Pesquisas de Opinião Publica, para, confirmando a liminar deferida
inicialmente, proibir definitivamente a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob nº. PR-
04526/2020, em qualquer meio de comunicação, sob pena de multa a ser arbitrada no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) (art. 18 da Resolução TSE 23.600/2019), sem prejuízo da
responsabilização criminal. Outrossim, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Impugnação ao Registro de Pesquisa, ajuizado por
Partido Democrático Trabalhista(Diretório Municipal de Cascavel/PR), alegando que verificando os
dados informados no plano amostral, bem como os documentos juntados ao registro da pesquisa
registrada sob o nº PR-04526/2020 (data de registro: 20/10/20 - data de divulgação: 05/11/20), para o
cargo de prefeito em Cascavel/PR, é possível encontrar graves irregularidades, quais sejam: (a)
aglutinação dos dados de estratificação referentes a faixa etária, em divergência com a fonte
pública utilizada (TSE); (b) não existe pergunta inicial a respeito se o entrevistado é ou não eleitor
do Município de Cascavel; (c) aglutinação dos dados de estratificação referentes ao grau de
instrução no questionário, em divergência com a fonte pública utilizada (TSE); (d) o questionário
possui perguntas relacionadas à gestão da prefeitura pelo atual prefeito, Leonardo Paranhos, e ao
coronavírus, o que não é permitido.). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
(RECORRENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

31048
966
16/04/2021 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.516

RECURSO ELEITORAL 0600848-74.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA. PERDA
SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. ADVENTO DO PLEITO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO.
EXTINÇÃO.
1. Com o advento do pleito eleitoral no
dia 15.11.2020, verifica-se a perda do
interesse processual na divulgação dos
resultados da pesquisa realizada nas
eleições naquele município.
2. Conheço do recurso e, de ofício,
extingo o processo pela falta de interesse
processual,
afastando
as
sanções
aplicadas em primeiro grau.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e extinguiu o feito, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Impugnação à divulgação da pesquisa eleitoral nº
PR-04526/2020, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Cascavel, em
face Opinião Pesquisa e Assessoria Eireli.
Em sentença, o juízo
julgou procedentes os pedidos da inicial e proibiu a
a quo
divulgação da pesquisa, sob pena de multa de a ser arbitrada no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais), conforme o previsto no art. art. 18 da Resolução TSE 23.600/2019.
Irresignado, o representado recorreu da decisão requerendo, em síntese, a
reforma da sentença para declarar a pesquisa regular, permitindo sua divulgação (id.
20665966).
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo
arquivamento do feito, em razão da perda superveniente de objeto (id. 20666266).
Diante disso, o recorrente foi intimado para manifestar-se (id. 20666416) e
reconheceu a perda superveniente de objeto; entretanto, reiterou a necessidade de se apreciar
o recurso, uma vez que a decisão recorrida macula a imagem da empresa (id. 2066616).
Em parecer (id. 21810266), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente de interesse
processual
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 09/11/2020 (id. 20666016) e as razões foram protocoladas no dia 10/11/2020
(id. 20665916).
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Extrai-se do recurso eleitoral que o recorrente busca reforma da sentença para
que seja julgada improcedente a representação eleitoral, reconhecendo a legalidade da
pesquisa eleitoral nº PR-04526/2020.
Ocorre que seu interesse processual não mais subsiste.
Isso porque, com o advento do pleito eleitoral no dia 15.11.2020, verifica-se a
perda do interesse processual na divulgação dos resultados da pesquisa realizada nas eleições
naquele município.
Nota-se, portanto, alteração fática superveniente prejudicial à análise do mérito,
qual seja a superveniência do pleito, prejudicando assim o interesse processual.
Desse modo, é imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme
determina o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:
Art.
485.
O
juiz
não
resolverá
o
mérito
quando:
(
.
.
.
)
VI – Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Por fim, a análise do mérito encontra-se prejudicada pela perda superveniente do
interesse processual, razão pela qual conheço do recurso e, de ofício, extingo o processo, com
fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
processo pela falta de interesse processual, afastando qualquer sanção aplicada em primeiro
grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600848-74.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI -
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR0026678, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680
- RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e extinguiu o feito, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.